Tribunal: TJES
Processo: 5013390-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013390-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO TAVARES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013390-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO TAVARES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EVANDO DE SOUZA LIMA - ES33527

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade. 2. Além disso, a prisão preventiva se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, tendo sido decretada com base em dados empíricos de periculosidade que transcendem a mera presunção de reiteração delitiva. 3. Por fim, é sabido que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pleito liberatório. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013390-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO TAVARES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EVANDO DE SOUZA LIMA - ES33527

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO TAVARES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Vara Criminal de Iúna
, que manteve a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Segundo a inicial, a prisão não deve ser mantida, pois o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, não oferecendo nenhum risco à ordem pública. Além disso, consigna que a quantidade de droga apreendida é insignificante, bem como o dinheiro apreendido (em moedas) não possui qualquer relação com a traficância.

Conforme salientado em sede liminar, extrai-se dos autos que em 04/10/2023 sobreveio informações acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente, onde consta a apreensão de 18 (dezoito) pedras de crack, a quantia de R$ 1.883,00 (mil e oitocentos e oitenta e três reais), sendo R$ 1.325,00 (mil e trezentos e vinte e cinco reais) em moedas e R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oito reais) em notas, além de 01 (um) aparelho celular Motorola.

Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade.

Nesse sentido, a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente expressamente consignou que: “
tenho que há provas mínimas do fumus comissi delicti, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante delito (processo n.º 0000378-67.2023.8.08.0028), do boletim unificado (ID n.º 31874942, págs.05-09), auto de apreensão (ID n.º 31874942, pág. 17) , auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (ID n.º 31874942, pág. 19), bem como do relatório de investigação de ID n.º 30849760, onde constam diversas fotografias da movimentação de possíveis usuários na residência do representado
”.

Além disso, a manutenção da prisão é necessária como forma de resguardar a ordem pública.

Isso porque a Polícia Civil do município de Iúna recebeu diversas denúncias anônimas e presenciais de que o paciente e Eziel Tavares da Silva utilizavam uma pequena residência localizada na Rua Maria da Mata, bairro Quilombo, como ponto de tráfico para comércio ilícito de entorpecentes.

Os policiais realizaram campana próximo a residência supracitada, momento em que obtiveram indícios robustos de que no local há intensa movimentação de usuários de drogas que adquirem os entorpecentes na casa.

Juntamente com o relatório de investigação, foram encaminhadas fotografias dos usuários, de modo a comprovar a movimentação padronizada no local.

Por tal razão, inclusive, foi expedido o mandado de busca e apreensão cujo destino era a residência mencionada. Frise-se que as investigações duraram cerca de 02 (dois) meses.

Portanto, em que pese as condições pessoais favoráveis alegadas, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pela apreensão de significativa quantia em dinheiro, reforça a necessidade de aplicação da medida cautelar mais gravosa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente ao considerar que, em crimes de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem aspectos relevantes na avaliação da necessidade de segregação cautelar, em razão do risco que a liberdade do agente impõe à ordem social.

Ademais, a intensa movimentação na residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes, comprovada por investigações policiais e relatórios de campana, corrobora o entendimento de que a liberdade do paciente poderia resultar em continuidade delitiva e em prejuízo para as medidas de repressão ao tráfico de drogas na localidade.

Desse modo, a prisão preventiva se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, tendo sido decretada com base em dados empíricos de periculosidade que transcendem a mera presunção de reiteração delitiva.

Por tais razões, e considerando o estágio atual do processo, onde ainda não se permite um aprofundamento maior sobre a materialidade e autoria que ultrapasse o juízo de delibação próprio desta fase, não há que ser acolhida a ordem.

Frise-se que este também foi o entendimento da procuradoria de justiça, para quem "
observa-se que os fatos imputados ao paciente são graves, para além da gravidade inerente à espécie, frente aos indícios de comercialização de grande quantidade de entorpecentes, de forma estruturada (associação para o tráfico) e a relevante probabilidade de reiteração da conduta criminosa, tendo em vista a intensa movimentação na residência utilizada como ponto de venda de drogas
".

Por fim, é sabido que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pleito liberatório. Nessa linha:

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC n. 868.968/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.